Tribunal: STF
Processo: ARE 1329718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO SUS, MEDIANTE CONVÊNIO. VALORES PAGOS A MENOR QUANDO DA CONVERSÃO DOS VALORES DE CRUZEIRO REAL PARA REAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS SOLICITADAS POR JUÍZOS NOS QUAIS TRAMITAM EXECUÇÕES FISCAIS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS CONTRA A EXEQUENTE. EFETIVAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTA IMPENHORABILIDADE BASEADA NO ART. 833, IX, DO CPC. CABIMENTO NOS FEITOS EM QUE EXPEDIDAS AS ORDENS CONSTRITIVAS. QUESTIONAMENTO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DESTACADOS NO REQUISITÓRIO. DECISÃO A QUO EMBASADA NA PRECLUSÃO. ASPECTO NÃO ABORDADO NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
    1. Agravo de instrumento interposto pela exequente, em face de decisão, exarada em execução de sentença, que indeferiu a liberação do valor do precatório vinculado ao Juízo executivo, depositado em 2017, no importe de R$ 4.763.458,10 (dos quais R$ 714.518,71, de honorários advocatícios contratuais destacados).
    2. A agravante sustenta, em síntese a impenhorabilidade: a) do crédito principal inscrito em precatório, decorrente da cobrança de pagamentos por prestação de serviços ao SUS (art. 833, IX, do CPC); b) da verba honorária contratual, de natureza alimentar (§ 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94; § 14 do art. 85 e inciso IV do art. 833 do CPC; § 9º do art. 100 da CF/88; e Súmula Vinculante nº 47).
    3. A agravante pretende que o recurso seja provido, para que as penhoras/constrições existentes e outras se houver sejam desconstituídas, determinando-se a liberação in totum dos créditos do requisitório.
    4. Segundo a agravante, quando da interposição do recurso, das penhoras que haviam sido efetivadas no rosto dos autos, remanesceriam apenas duas, no valor total de R$ 400.748,14. A consulta da movimentação processual do feito originário revela, contudo, que outras penhoras no rosto dos autos vieram a se somar a essas, sendo 7 procedentes da Justiça do Trabalho (no valor de mais de R$ 320.000,00) e 1 decorrente do provimento de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional nos autos de execução fiscal, em que se confirmou constrição no montante de mais de R$ 450.000,00.
    5. Não foi o Juízo a quo que determinou as penhoras, apenas ele tendo dado cumprimento a mandados expedidos por Juízes Federais, perante os quais tramitam execuções ficais contra a agravante, e Juízes Trabalhistas, nos quais se processam reclamações trabalhistas. Portanto, a desconstituição da constrição deve ser postulada naqueles autos, como, inclusive, vem fazendo a agravante, consoante se infere, exemplificativamente, dos Embargos às Execuções Fiscais nºs 0000732-38.2017.4.05.8300 e 0801718-56.2017.4.05.8300. Não tendo havido decisão, mas simples cumprimento de ordens expedidas por outros Juízos, não há como se conhecer do recurso. Note-se, inclusive, que eventual declaração de impenhorabilidade nestes autos teria o condão de desconstituir, por via transversa, decisões judiciais exaradas em demandas outras, inclusive, por Juízos de competência distinta (trabalhista), o que não é juridicamente possível.
    6. Quanto ao valor não alcançado pelas penhoras, o Juízo não indeferiu o seu levantamento, mas apenas o postergou à diligência que entendeu necessária, junto aos Juízos ordenadores da constrição, em razão de ter verificado que, a despeito de a exequente ter se declarado, em 2017, na situação de ativa, foi constatado através de Oficial de Justiça que ela havia encerrado as suas atividades em 2016. Confira-se: ‘ [...] indefiro o pedido de levantamento da penhora e liberação dos valores depositados, ressalvado o que sobejar após a transferência dos numerários para os Juízos requisitantes que confirmarem a penhora anteriormente requerida ". De mais a mais, esse adiamento terminou por assumir tempo maior, porque a agravante optou por interpor este agravo de instrumento.
    7. Quanto aos honorários advocatícios contratuais destacados, o Juízo a quo decidiu: ‘Quanto à liberação de eventuais honorários contratuais antes da transferência do numerário para quitação das penhoras efetivadas, a questão já fora decidida por este Juízo em 21/03/2017 (fls. 650/651), com ciência pessoal do requerente à fl. 651v, encontrando-se preclusa e não cabendo discussão’. No tocante a essa fundamentação, não há nenhuma linha no recurso, que se limitou a defender a natureza alimentar da verba e a sua impenhorabilidade, sem tecer considerações acerca da preclusão. Logo, também aqui o agravo não deve ser conhecido.
    8. Não conhecimento do agravo de instrumento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 3º, 5º, 8º e 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “7. Quanto aos honorários advocatícios contratuais destacados, o Juízo a quo decidiu: "Quanto à liberação de eventuais honorários contratuais antes da transferência do numerário para quitação das penhoras efetivadas, a questão já fora decidida por este Juízo em 21/03/2017 (fls. 650/651), com ciência pessoal do requerente à fl. 651v, encontrando-se preclusa e não cabendo discussão". No tocante a essa fundamentação, não há nenhuma linha no recurso, que se limitou a defender a natureza alimentar da verba e a sua impenhorabilidade, sem tecer considerações acerca da preclusão. Logo, também aqui o agravo não deve ser conhecido”.
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente